Tribunal: CARF
Processo: 16561.720078/2017-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-23

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720078/2017-85
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.467 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
3 de fevereiro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ZARDUST EMPREENDIMENTOS MARITIMOS LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
RECURSO
ESPECIAL,
CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
DIALETICIDADE. OFENSA AO CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTO
INATACADO. GANHO DE CAPITAL. ARTIGO 22 DA LEI 9.249/1995.
Os recursos devem expor claramente os fundamentos da pretensão à reforma
da decisão recorrida, como corolário da garantia ao contraditório e à ampla
defesa. Não se conhece de recurso especial que não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Ausência de dialeticidade que levou, inclusive, à existência no acórdão
recorrido de fundamento autônomo inatacado, o que impede o conhecimento
do recurso especial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votaram pelas conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luiz Tadeu
Matosinho Machado e Guilherme Adolfo dos Santos Mendes. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto a conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Lívia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli,
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da
Fonseca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720078/2017-85
Fl. 3149
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.467 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720078/2017-85

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra o acórdão 1201-003.229, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção,
assim ementado e decidido:
Acórdão recorrido 1201-003.229
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59, ambos do
Decreto no 70.235/72.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - (IRPJ)
Ano-calendário: 2012
REDUÇÃO DE CAPITAL. ENTREGA DE BENS E DIREITOS DO ATIVO
AOS
SÓCIOS
OU
ACIONISTAS
PELO
VALOR
CONTÁBIL.
PROCEDIMENTO LÍCITO.
É vedado à autoridade administrativa alterar o regime de tributação adotado
para, desconsiderando-o, tributar o ganho de capital na pessoa jurídica que
promoveu a devolução de capital aos acionistas, alegando que a carga tributária
aplicável seria mais elevada. A própria lei autoriza ao contribuinte optar pela
tributação na pessoa física, sujeita a carga tributária inferior, conforme dispõe
os artigos 22 e 23, da Lei no 9.249/1995. Trata-se de norma indutora de
comportamento.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO. INOCORRÊNCIA.
São legítimos os atos praticados pelo contribuinte quando estes são lícitos e sua
exteriorização revela coerência com os institutos de direito privado adotados e
sua dinâmica operacional/negocial. Não há dúvidas de que as operações em
análise observaram as disposições do artigo 22, da Lei no 9.249/95, a redução
de capital veio como alternativa legítima e eficiente.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Em se tratando de exigência reflexa que têm por base os mesmos fatos do
lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito prolatada no processo
principal constitui prejulgado na decisão da CSLL..
Fl. 3150
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.467 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720078/2017-85

Acordam os membros do colegiado, por maioria, em dar provimento ao Recurso
Voluntário. Vencidos os conselheiros Neudson Cavalcante Albuquerque, Efigênio de
Freitas Junior e Lizandro Rodrigues de Sousa. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto o conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque.

A Fazenda Nacional questiona o tratamento dado pelo acórdão recorrido à matéria
“tributação do ganho de capital na venda da parcela de participação societária devolvida a
sócio através de redução de capital”, alegando divergência com relação aos paradigmas 9101-
004.506 e 1401-004.045.
Em 06 de abril de 2020, Presidente de Câmara deu seguimento ao recurso
especial, consignando:
Da divergência constatada
A Recorrente logrou êxito em demonstrar a divergência:
Em situação assemelhada, o ac. recorrido entendeu que seria perfeitamente legal as
transformações societárias realizadas pelos sócios que envolveram desmembramento de
parte do acervo operacional da empresa, que na sequência é vendida a outra empresa
pela própria pessoa física do sócio dissidente
Nesse contexto, o recorrido abraçou o entendimento que havia plena conformação das
operações que antecederam à aplicação do art. 22 da Lei no 9.249/95, e que tais
operações não caracterizariam planejamento ilícito ou abusivo seja porque a “querela
familiar” justificariam tais operações (razões extratributárias), seja porque a
referida norma também seria indutora desse comportamento.
Como se vê, o acórdão recorrido abraça uma premissa estritamente jurídica que faz com
que as nuances do caso concreto ligadas as querelas familiares que justificariam as
operações preparatórias sejam esmaecidas para fins de confronto como os paradigmas.
Neste contexto o voto condutor foi construído em duas etapas: primeiro, manifesta-se
sobre o art.22 da Lei no 9.249/95 em tese, dizendo ser norma indutora de
comportamento, e que a fiscalização não teria como "interferir" nos negócios
empreendidos no grupo econômico. E a segunda etapa, ao passar para a análise do caso
concreto, toma como referência as premissas em tese sustentadas na primeira parte.
O entendimento acima é externado na primeira parte da ementa e nos itens 33 a 64 do
voto condutor, abaixo transcritos, naquilo que é relevante destacar:
Ementa:
REDUÇÃO DE CAPITAL. ENTREGA DE BENS E DIREITOS DO ATIVO
AOS
SÓCIOS
OU
ACIONISTAS
PELO
VALOR
CONTÁBIL.
PROCEDIMENTO LÍCITO.
É vedado à autoridade administrativa alterar o regime de tributação adotado para,
desconsiderando-o, tributar o ganho de capital na pessoa jurídica que promoveu a
devolução de capital aos acionistas, alegando que a carga tributária aplicável
seria mais elevada. A própria lei autoriza ao contribuinte optar pela tributação na
pessoa física, sujeita a carga tributária inferior, conforme dispõe os artigos 22 e
23, da Lei no 9.249/1995. Trata-se de norma a indutora de comportamento.
(Destacou-se).
Trechos do voto condutor do ac. recorrido:
Fl. 3151
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.467 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720078/2017-85

[...] 46. Tecnicamente, o ordenamento jurídico brasileiro não introduziu a
suposta "norma antiabuso" ou "norma antielisão". O próprio parágrafo único do
artigo 116, do CTN3, não é autoaplicável, mas depende de regulamentação por
lei ordinária, a qual não ocorreu até o presente momento.
[...]
56. Em termos práticos, as diretrizes do artigo 187, do Código Civil, ecoam de
forma a anular o ato ilícito e não permitem a requalificação do ato - efeito
esperado quando da aplicação do instituto em matéria tributária, por exemplo.
Logo, resta nítida a impossibilidade de as doutas autoridades fiscais e julgadoras
buscarem tais fundamentos para a manutenção do auto de infração
[...]
60. Logo, na medida em que as operações foram calcadas em atos lícitos e diante
da inexistência de legislação apta a limitar a capacidade do contribuinte de se
autoorganizar e de gerir suas atividades com o menor ônus fiscal - ainda que, in
casu, tenham sido demonstradas razões extratributárias relevantes (existência de
propósito negocial)-, não há que se falar em abuso e/ou ocorrência de simulação,
tampouco considerar a ocorrência de fraude fiscal hábil a ensejar a qualificação
da multa de ofício.
61. No mais, aqui sequer deveria ser ventilada a ocorrência de planejamento
tributário, vez que estamos diante de opção fiscal e de acordo com Marco
Aurélio Greco11 “as opções fiscais estão fora do planejamento, pois
correspondem a escolhas que o ordenamento positivamente coloca à disposição
do contribuinte, abrindo expressamente a possibilidade de escolha”, podendo um
caminho “ser menos oneroso do que o outro”.
[...]
62. Não é o caso, mas ainda que motivado pela economia tributária (leia-se boa
gestão corporativa), são legítimos os atos praticados pelo contribuinte quando
estes são lícitos e sua exteriorização revela coerência com os institutos de direito
privado adotados e sua dinâmica operacional/negocial. Nesse sentido, vale
referenciar o seguinte julgado deste E. CARF:
[...]
Mesmo quando da análise do caso concreto, resta assentada a premissa acima:
[...] 69. Vejam que, a negociação prévia é pressuposto da operação e não há
qualquer sentido fático-probatório utilizar essa circunstância para
considerá-la fraudulenta. Se a negociação a posteri fosse condição sine qua
non para fins de aceitar o negócio como legítimo, estaremos admitindo que
(i) a própria autoridade fiscal pode interferir no negócio; e (ii) as partes
envolvidas precisam “suportar” ao invés de evitar que os sócios da Zig-Veda
impeçam a concretização do negócio por meio do exercício do direito de
preferencia.
70. Ao analisar tal questão, a DRJ apontou como suposto elemento a comprovar
que a cisão da Recorrente não teria decorrido de um conflito familiar, mas teria
sido a causa deste, o fato de que a minuta do contrato de compra das ações da
Tecondi tinha, inicialmente, todas as pessoas físicas da família Barbeito como
vendedores (isto é, sem a Recorrente) e, ao final, foi alterado, com a inclusão da
Recorrente no lugar dos sócios da Zig-Veda, de forma a supostamente
“escantear"" a família do primeiro casamento (e-fls. 2002 e 2003).
Fl. 3152
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.467 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720078/2017-85

71. Realmente, a minuta do contrato colocou como vendedores todas as pessoas
físicas da Família Barbeito porque estas que alienariam as ações da Tecondi.
Entretanto, conforme esclarecido pela ora Recorrente, “por divergências quanto
aos termos da alienação, os membros da família constituída no primeiro
matrimônio de Washington Barbeito, sócios da Zig-Veda, passaram a se opor ao
negócio. Em vista deste contexto, houve a aludida alteração nas minutas dos
contratos de forma a viabilizar a alienação das ações da Tecondi”.
[...] (Destacou-se).
Por outro lado, os referidos acórdãos paradigmas, em semelhantes circunstâncias,
não abraçaram o caráter indutor da referida norma, dando uma maior relevância ao
cumprimento dos estritos pressupostos da norma do art. 22 da Lei no 9.249, e
concluindo que a mera regularidade formal das operações societária, vistas apenas de
forma isoladas, não lhes conferia validade suficiente para impedir a incidência
tributária, sendo caso de se caracterizar tais operações artificiais não oponíveis ao fisco,
dado que o objetivo de utilização da norma do art. 22 da Lei n; 9.249/95 teria sido
desvirtuado, na medida em que a redução do capital só pode se dar em casos
estritamente especificados na legislação correlata, não
comportando “mera
liberalidade”.
Em resumo, os fatos qualificados, no recorrido e paradigmas, tratam de operações
societárias internas que ensejaram o deslocamento da tributação do ganho de capital. A
consequência jurídica do ac. recorrido é que, caso demonstrada a ocorrência de
."divergências familiares" o artigo seria automaticamente aplicável, até porque seria
uma norma indutora.
Nos paradigmas, restou assentado que, mesmo diante de motivos de natureza particular,
o art. 22 da Lei no 9249/95 em nenhum momento seria considerado norma indutora de
comportamento, e que a redução de capital só poderia ser utilizada em casos específicos
estritamente previstos na legislação, podendo-se deduzir que não haveria a sua aplicação
automática como se deu no ac. recorrido.
Teste de Aderência
Em ambos os paradigmas, há divergência nítida com as premissas colocadas na primeira
parte do recorrido, e, por consequência, a análise do caso concreto, efetuada na segunda
etapa do recorrido, teria uma outra interpretação à luz do que se deu nos paradigmas. Ou
seja, há como inferir que os acórdãos paradigmas teriam decidido de forma diferente do
que se deu no ac. recorrido, se confrontados com os mesmos cenários constantes nos
presentes autos.
Seguem trechos dos paradigmas que ampararam as conclusões acima:
Trechos do paradigma 1:
E a transferência de bens ao sócio não se pode dar por mera liberalidade.
Pelo contrário, apenas na condição de devolução de participação no capital
societário.
As hipóteses no qual se admite a devolução de participação no capital societário
opera-se nos termos da redução do capital social prevista nos arts. 1082 e 1084
do Código Civil:
[...]
Ou seja, a redução do capital somente pode ocorrer caso, depois de integralizado,
houver perdas irreparáveis, ou se demonstrar que se encontra excessivo em
relação ao objeto da sociedade.
Fl. 3153
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.467 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720078/2017-85

Isso porque o capital social deve refletir a universalidade, em termos financeiros,
que os sócios julgam necessário para a consecução dos objetivos da sociedade
empresária. Não pode ser objeto de alteração sem qualquer critério; não por
acaso, dispõe a legislação sobre condições de ordem material e formal para
motivar a modificação. Não se trata de um valor qualquer, de uma mera
formalidade, mas sim de uma materialidade em consonância com os projetos
que a sociedade empresária pretende concretizar, visando sua sobrevivência,
desenvolvimento, eventual expansão e retorno do investimento aos sócios.
[...] (Destacou-se).
Trechos do Paradigma 2:
[...] Este dispositivo não pode ser encarado como uma panaceia, como algo
que possa ser invocado pelos contribuintes para explicação de toda e
qualquer devolução de capital aos sócios. Teimam os contribuintes, pelo
menos nos casos que tenho visto, em invocar tal dispositivo como uma opção
fiscal, o que entendo ser totalmente equivocado.
Na legislação societária encontram-se as hipóteses de devolução de capital, tais
como dissolução ou liquidação de sociedade, reembolso, amortização ou resgate
de ações, ou quando o sócio se retira da sociedade.
Ocorre que o dispositivo do art.22 da Lei 9.249/95 tem uma outra conotação
jurídica.
Este dispositivo permite ao sócio ou acionista que, em querendo, requeira, para
si, a sua participação que detém no capital social da pessoa jurídica. Trata-se de
uma atitude isolada, que parte do sócio/acionista, sem que haja qualquer
compromisso ou vínculo com a empresa acerca do destino a ser dado ao capital
devolvido, traduzido na forma de bens e/ou de direitos, inclusive as próprias
ações da empresa. Dito de outra maneira, os
sócios/acionistas, nos termos do que dispõe tal dispositivo legal, devem ter total
liberdade para negociar suas, no caso, ações, com quem quer que seja, sem
nenhuma ingerência da própria pessoa jurídica que lhe retornou a participação.
Eles simplesmente querem a sua participação do capital e pronto. Simples assim.
Claro que podem haver certas peculiaridades, tipo o sócio pessoa física ter
recebido o resultado de uma alienação futura do ativo recebido e destinar uma
parte para eventual liquidação de passivo da empresa, após, claro, ter tributado
integralmente seu ganho de capital.
Não é o caso que se tem nos autos.
Aqui temos uma alienação, já previamente pactuada às operações societárias e,
conforme demonstrado, revelou-se inconfundivelmente uma operação típica e
pertinente da própria empresa.
[...] (Destacou-se).
Pelo exposto, OPINO por ADMITIR o recurso especial da Fazenda Nacional, em face
da demonstração do dissídio jurisprudencial.
A contribuinte apresentou contrarrazões questionando a admissibilidade do
recurso especial da Fazenda Nacional – por não abordar todos os fundamentos autônomos do
acórdão recorrido, por ausência de divergência jurisprudencial em relação ao 1o e ao 2o
fundamento autônomo e por ausência do pressuposto da dialeticidade.
Fl. 3154
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.467 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720078/2017-85

Observa, ademais, que apesar de a Turma Julgadora a quo ter se manifestado
expressamente sobre a impossibilidade de exigência da multa qualificada no caso em análise, a
PGFN decidiu por não recorrer acerca dessa matéria, motivo pelo qual entende que o
afastamento da penalidade no percentual de 150% é definitiva.
Questiona, também, o mérito do recurso.
Em 10 de julho de 2020, WASHINGTON BARBEITO DE VASCONCELLOS,
YURI BULLENTINI BARBEITO DE VASCONCELLOS, AGNES DAGMAR BULLENTINI
BARBEITO DE VASCONCELLOS apresentaram petição em que requerem que, “caso entenda
pela reforma do acórdão recorrido, a fim de restabelecer o lançamento fiscal, o que se alega
apenas a título argumentativo, determine o retorno dos presentes autos à Turma Julgadora a
quo para que sejam analisados os argumentos apresentados pela Requerente em seu Recurso
Voluntário, sobre os quais a Turma Julgadora a quo não se debruçou por entender
prejudicados.”.
É o relatório.

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.

Admissibilidade recursal
De acordo com o art. 79, § 2o, do Anexo II, da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF – RICARF/2015), tratando-se de processo eletrônico, o prazo para
a interposição do recurso pela Fazenda Nacional será contado a partir da data da intimação
pessoal presumida, ou em momento anterior, se o Procurador da Fazenda Nacional se der por
intimado antes da data prevista no § 3° (30 dias contados da data em que os respectivos autos
forem entregues à PGFN) mediante assinatura no documento de remessa e entrega do processo
administrativo.
Na hipótese, o despacho de encaminhamento dos autos do processo digital à
PGFN data de 06/01/2020, de modo que a intimação se consolidou em 04/02/2020. O prazo de
15 dias para interposição de Recurso Especial teve como termo final o dia 19/02/2020. Desse
modo, é tempestivo o recurso especial apresentado em 06/02/2020.
Passo a examinar os demais requisitos para a sua admissibilidade.
Nesse ponto, observo que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é
instância especial de julgamento com a finalidade de proceder à uniformização da jurisprudência
do CARF. Desse modo, a admissibilidade do recurso especial está condicionada ao atendimento
do disposto no artigo 67 do Anexo II do RICARF/2015 merecendo especial destaque a
necessidade de se demonstrar a divergência jurisprudencial, in verbis:
Fl. 3155
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.467 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720078/2017-85

Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
Destaca-se que o alegado dissenso jurisprudencial se estabelece em relação à
interpretação das normas, devendo, a divergência se referir a questões de direito, tratando-se da
mesma legislação aplicada a um contexto fático semelhante. Assim, se os acórdãos confrontados
examinaram normas jurídicas distintas, ainda que os fatos sejam semelhantes, não há que se falar
em divergência entre os julgados.
Por outro lado, quanto ao contexto fático, não é imperativo que os acórdãos
paradigma e recorrido tratem exatamente dos mesmos fatos, mas apenas que o contexto tido
como relevante pelo acórdão comparado seja de tal forma semelhante que lhe possa
(hipoteticamente) ser aplicada a mesma legislação. Desse modo, um exercício válido para
verificar se se está diante de genuína divergência jurisprudencial é verificar se a aplicação, ao
caso dos autos, do racional constante do paradigma, seria capaz de levar à alteração da conclusão
a que chegou o acórdão recorrido.
Pois bem.
O voto condutor do acórdão recorrido inicia a análise de mérito pelo item que
intitula “II. Da Legitimidade da Operação de Redução de Capital no Caso Concreto”, no qual
inicia com a afirmação de que “in casu, considero que houve efetiva inobservância pelas doutas
autoridades no presente caso da autorização contida no artigo 22 da Lei no 9.249/95”.
Após abordar aspectos teóricos acerca da caracterização de “planejamento
tributário abusivo”, o voto trata também da multa qualificada, e conclui que “não há que se falar
em abuso e/ou ocorrência de simulação, tampouco considerar a ocorrência de fraude fiscal
hábil a ensejar a qualificação da multa de ofício.”
Imediatamente em seguida, reafirma seu entendimento de que o caso envolveu o
uso de uma “opção fiscal”, in verbis:
61. No mais, aqui sequer deveria ser ventilada a ocorrência de planejamento tributário,
vez que estamos diante de opção fiscal e de acordo com Marco Aurélio Greco11 “as
opções fiscais estão fora do planejamento, pois correspondem a escolhas que o
ordenamento positivamente coloca à disposição do contribuinte, abrindo expressamente
a possibilidade de escolha”, podendo um caminho “ser menos oneroso do que o outro”.
O voto passa a analisar o caso concreto no item seguinte, “III. Da Existência de
Propósito Negocial”, em que afirma que “a operação de venda das ações da Tecondi detidas
inicialmente pela Recorrente não decorreu de um planejamento tributário, uma vez que foi
realizada com base em propósitos extrafiscais e, caso o intuito fosse apenas obter o alegado
Fl. 3156
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.467 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720078/2017-85

benefício fiscal (redução do tributo sobre ganho de capital), sequer seria necessária tal
operação.”.
Os argumentos colocados neste item sustentam a existência de razões extrafiscais
para a operação baseadas tanto: (i) no contexto do conflito familiar que descreve, quanto (ii) na
constatação e que as operações (cisão parcial da Zardust e participação da suposta “empresa
veículo” Zoroastro) sequer eram necessárias para que se obtivessem os efeitos fiscais
questionados, porque caso se buscasse apenas recolher o ganho de capital com a alienação das
ações da Tecondi à alíquota de 15% existiam pelo menos duas outras formas mais simples para
se chegar a este resultado: a) a alienação das ações da Zardust diretamente por seus sócios
pessoas físicas, e b) a devolução de capital a valor contábil efetuada pela Zardust a seus sócios
pessoas físicas, com entrega da participação na Tecondi, ou mesmo dissolução da Zardust.
O voto então conclui reafirmando a tese de que o artigo 22 da Lei 9.249/1995
contém “opção fiscal”, agora com fundamento na jurisprudência: “... ainda que o único objetivo
almejado fosse a redução da carga tributária (o que não se verifica in casu), este E. CARF vem
decidindo no sentido de que são válidas as reorganizações societárias com a finalidade de
transferir os ganhos da pessoa jurídica para os seus acionistas/sócios.”, citando precedentes que
trataram de operação de devolução de capital aos sócios baseada no artigo 22 da Lei 9.249/1995.
Então, finaliza:
100. Resta claro, portanto, que este E. CARF vem entendendo de forma pacífica nas
TOs que não cabe ao Fisco desconsiderar, sem amparo legal, os atos jurídicos
legitimamente praticados pelos contribuintes, de modo que é uma opção legal oferecer
à tributação o ganho de capital na pessoa jurídica ou na pessoa física.
Como se percebe, o voto tem como base a premissa de que a operação em questão
foi realizada no exercício de uma opção fiscal, mas afirma e reafirma, com base em análise de
elementos fáticos específicos do caso concreto, a existência de razões extrafiscais para a
operação (no contexto do conflito familiar e da possibilidade de obtenção do mesmo resultado
com operações menos complexas).
Nesse ponto, especialmente, o voto aponta o contexto em que foi necessário
pensar em uma alternativa à venda das ações pela Zardust, indicando:
- fatos que corroborariam o argumento de que os membros da família constituída
no primeiro matrimônio do Sr. Washington Barbeito discordavam da venda, especificamente:
Notificação Extrajudicial pelo Sr. Antônio Washington Barbeito de Vasconcellos em face
Zardust, tendo como objeto a irresignação da alienação das ações da Tecondi, seguida do
ajuizamento da Medida Cautelar no 0155838-11.2012.8.19.0001, na qual os membros do
primeiro matrimônio requereram a suspensão da alienação da participação societária.
- a urgência para que a alienação das ações da Tecondi ocorresse, manifestada
pelo fato de que o Sr. Washington Barbeito possuía uma dívida expressiva perante o BNDES que
precisava ser prontamente quitada, de forma que eventual atraso ou impedimento da transação,
tal como pretendido pelos membros do primeiro matrimônio com a medida cautelar, poderiam
acarretar “prejuízos imensuráveis”.
O recurso especial da Fazenda Nacional busca questionar a premissa teórica do
acórdão recorrido, qual seja, a caracterização da operação prevista no artigo 22 da Lei
Fl. 3157
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.467 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720078/2017-85

9.249/1995 como “opção fiscal” e a possibilidade de requalificação dos fatos nesse contexto,
trazendo paradigmas, mas em nenhum momento rebate expressamente os argumentos do voto
condutor do acórdão recorrido a respeito da existência de fatos que comprovariam o “propósito
negocial” e/ou as razões extratributárias para a operação.
Ora, sendo a existência de razões extra fiscais um fundamento autônomo do voto
condutor do acórdão recorrido, a ausência de questionamento quanto a esse aspecto já inviabiliza
o conhecimento do presente recurso especial, eis que este se revela insuficiente para a reforma da
decisão recorrida.
De fato, não há nem mesmo lógica em se apreciar um recurso que, mesmo
provido, não tem o condão de conduzir à reforma da decisão recorrida.
A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores revela ser inadmissível o
recurso que não contém alegações suficientes para reformar a decisão contra a qual a parte se
insurge:
“Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal: É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso
não abrange todos eles.”
“Súmula 126 do Superior Tribunal de Justiça: É inadmissível recurso especial, quando o
acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer
deles suficientes, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso
extraordinário.”
Na verdade, o recurso especial da Fazenda Nacional carece de dialeticidade, e isso
fica mais claro quando se percebe que seu trecho de mérito é transcrição ipsis litteris das
contrarrazões apresentadas ao recurso voluntário. Definitivamente, as razões de mérito do
recurso especial apresentado pela Fazenda Nacional não trazem qualquer diálogo com o acórdão
da turma do CARF do qual recorre.
No processo civil, a legislação é clara quanto ao requisito de impugnação direta
aos fundamentos da decisão hostilizada, sob pena de não conhecimento do recurso:
Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil)
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
Não há regra expressa neste sentido quanto a recursos no processo administrativo,
muito embora o Decreto 70.235/1972 exija a fundamentação quanto aos pontos de discordância
desde o primeiro ato que instaura o processo:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
Fl. 3158
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.467 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720078/2017-85

De qualquer forma, a ausência de impugnação específica dos pontos que a decisão
recorrida apresenta consiste em deficiência de motivação do recurso, denotando ausência de
requisito extrínseco de admissibilidade recursal1.
Nelson Nery Junior2 aponta, ainda, que a ausência de dialeticidade configura
ofensa ao contraditório (grifos nossos):
A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade
dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado
por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com
o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato
e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada.
Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do
contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a
parte recorrida possa defender-se.
Como se percebe, a argumentação específica contra a decisão recorrida é
exigência que advém do próprio princípio do contraditório e da necessidade de que o processo
não seja um fim em si mesmo, mas sirva de meio efetivo para a resolução de um conflito.
Não por outra razão, o atual Código de Processo Civil -- aplicável supletiva e
subsidiariamente ao processo administrativo nos termos do artigo 15 da Lei 13.105/2015 --
estabelece dentre os requisitos da apelação que esta conterá as razões do pedido de reforma,
veja-se:
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau,
conterá:
I - os nomes e a qualificação das partes;
II - a exposição do fato e do direito;
III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;
IV - o pedido de nova decisão.

Portanto, o recurso sequer preenche os requisitos para a sua admissibilidade, seja
por ausência de dialeticidade como um vício específico a impedir o conhecimento do recurso
especial, seja pela caracterização, no caso, de fundamento autônomo inatacado.
Assim já decidiu esta 1a Turma da CSRF:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007

1 Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni: "Não conhecer. O relator deve inadmitir – isto é, não conhecer – o
recurso quando esse não preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento.
Inadmissibilidade é gênero no qual se inserem as espécies recurso prejudicado e recurso sem impugnação específica
– rigorosamente, portanto, bastaria alusão à inadmissibilidade. Recurso prejudicado é recurso no qual a parte já não
tem mais interesse recursal, haja vista a perda de seu objeto – enquadrando-se, portanto, no caso de
inadmissibilidade (ausência de requisito intrínseco de admissibilidade recursal). Recurso sem impugnação específica
é aquele que não enfrenta os fundamentos invocados pela decisão recorrida (ausência de requisito extrínseco de
admissibilidade recursal)." MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. O novo
código de processo civil. São Paulo: RT, 2015.
2 Teoria Geral dos Recursos, 6a ed., p. 176.
Fl. 3159
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.467 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720078/2017-85

RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE
PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
Não se conhece de recurso especial por ausência de interesse processual
(binômio necessidade/utilidade) quando a matéria recorrida é insuficiente para
reformar o acórdão recorrido. Também não pode ser conhecido recurso
especial que não contradite os fundamentos da decisão recorrida mas, pelo
contrário, contenha exclusivamente alegações genéricas. (acórdão 9101-
004.722, de 17 de janeiro de 2020).

Portanto, o recurso especial da Fazenda Nacional não pode ser conhecido.
Nesse ponto, em resposta às contrarrazões apresentadas pelo sujeito passivo,
observo que, como visto, concordo com a alegação de existência de fundamento autônomo
inatacado, mas não enxergo na decisão recorrida quatro fundamentos autônomos como ali
colocado, mas apenas dois.
Para o sujeito passivo, seriam fundamentos autônomos da decisão recorrida, como
“matéria de direito”: (i) a impossibilidade de se questionar atos lícitos e (ii) o artigo 22 da Lei
9.249/1995 como opção fiscal, e, como “matéria probatória”: (iii) a existência de propósito
negocial e (iv) a neutralidade fiscal dos atos questionados pelo fisco. Na minha leitura, como
exposto acima, segrego os fundamentos apenas entre “matéria de direito” e “matéria probatória”,
de maneira que o fundamento (i) estaria dentro do (ii), assim como o (iv) faria parte do (iii).
De qualquer forma, concordo com o sujeito passivo quando ele alega a ausência
de questionamento, pela Recorrente, dos pontos que ele entendo como sendo (iii) e (iv),
conforme acima.
No mais, melhor sorte não assiste à Fazenda Nacional quanto à demonstração de
divergência jurisprudencial.
De fato, mesmo que se reduza o conteúdo do voto condutor do acórdão recorrido
ao seu fundamento legal geral, isto é, à conclusão de que o artigo 22 da Lei 9.249/1995 seria uma
opção fiscal e a impossibilidade de requalificação das operações nesse contexto, a verificação
dos paradigmas leva à conclusão de que estes não se prestam a contrapor tal tese.
Acórdão Paradigma 9101-004.506
Este precedente tem como premissa teórica a de que a transferência de bens ao
sócio no contexto do artigo 22 da Lei 9.249/1995 não pode ocorrer por mera liberalidade, mas
apenas na condição de “devolução de participação no capital” sendo que a redução de capital,
pela legislação societária, apenas pode ser realizada nas hipóteses em que (i) houver perdas
irreparáveis, ou (ii) caso se revele excessivo em relação ao objeto da sociedade. Por isso, o voto
afirma, quanto á hipótese legal:
(...) Buscou-se não impor um ônus tributário em uma situação específica, sensível, no
qual se depara a pessoa jurídica com a necessidade de promover uma diminuição no seu
capital social. O diferimento do ganho de capital vem retirar um peso e auxiliar a
preservação da pessoa jurídica.
Fl. 3160
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.467 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720078/2017-85

(...)
O artigo 22 da Lei no 9.249, de 1995, não proporcionou um “caminho” para buscar uma
menor incidência tributária na consecução de um negócio de alienação de um
investimento. Permite-se a incidência da norma apenas se atendida condição específica
relativa a redução do capital social, que deve estar devidamente motivada e
demonstrada.
Estabelecida essa premissa teórica, o voto passa a examinar o caso ali em questão,
descrevendo as etapas da operação e afirmando ter havido artificialidade na transferência de bens
da pessoa jurídica a seus sócios, contexto em que conclui:
A artificialidade encontra-se evidente nas manobras efetuadas pela pessoa jurídica.
Verifica-se que a incidência ao art. 22 da Lei no 9.249, de 1995, não se deu por conta da
ocorrência de uma efetiva necessidade de redução do capital social da DIPIL. Pelo
contrário, ocorreu porque entendeu a Contribuinte que tinha o “direito” de “estruturar”
suas operações de maneira a viabilizar uma tributação por meio da pessoa física. E, em
razão de tal interpretação, promoveu uma redução de capital sem nenhum lastro, não
demonstrando a concretização de nenhuma das hipóteses do art. 1082 do Código Civil.
(...)
E nos autos não há uma palavra sobre os motivos pelo qual se deu a redução de capital
da pessoa jurídica. Foi efetuada a operação simplesmente porque era a maneira de se
transferir os ativos objeto de alienação da pessoa jurídica para a pessoa física, e, com a
alienação do ativo, buscar a tributação em face da pessoa física, com alíquota menor.
A Contribuinte busca uma incidência na norma sem nenhum critério, sem demonstrar
que a redução de capital era premente e vital para a manutenção da pessoa jurídica.
(...)
O precedente se diferencia do caso dos autos em diversos aspectos, a começar
pelas próprias operações praticadas. Ali, muito resumidamente, houve a constituição de uma
pessoa jurídica (ALG) que recebeu os ativos que se pretendia alienar a terceiros, seguida de
redução de capital social efetuada pela sócia desta nova PJ com entrega da participação
societária na ALG ao sócio pessoa física, que então a aliena a terceiros.
No caso dos autos, por outro lado, houve cisão parcial, com parcela cindida sendo
incorporada em outra sociedade (Zoroastro), que foi posteriormente dissolvida ocasionando a
devolução de capital a seus sócios pessoas físicas.
Todo o racional do voto do paradigma está pautado nos requisitos legais para a
redução de capital (artigo 1082 do Código Civil), de forma que não é possível saber o que a
turma decidiria caso a devolução de capital ocorresse motivada por dissolução da pessoa jurídica
(artigos 1.033 e seguintes do Código Civil).
É dizer, a aplicação, ao caso dos autos, do racional constante do acórdão 9101-
004.506 não é capaz de alterar a conclusão a que chegou o acórdão recorrido, eis que o
precedente indicado como paradigma trata da hipótese específica de redução de capital e, no
caso, a devolução de capital ocorreu no contexto da própria dissolução da sociedade, a qual está
inclusive baseada em dispositivos legais próprios e não coincidentes com os que regulam a
redução de capital.
Fl. 3161
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.467 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720078/2017-85

Ademais, o paradigma também menciona que, ali, “não há uma palavras sobre os
motivos pelo qual se deu a redução de capital”, sendo que, no caso dos autos, se insiste na
motivação para a operação decorrente do contexto de conflito familiar.
Além disso, no caso dos autos o voto condutor do acórdão recorrido observa que a
operação de devolução de capital foi neutra, enquanto que na situação descrita no acórdão 9101-
004.506 percebe-se que ela foi determinante para que o ganho de capital se submetesse à
alíquota de 15%.
Os precedentes se diferenciam em tantos aspectos que resta impossível
caracterizar a divergência jurisprudencial. Eles tratam da mesma legislação, mas sob contextos
fáticos completamente diferentes e considerando variáveis incomparáveis entre si.
Ante o exposto, o acórdão 9101-004.506 não serve de paradigma em face do
acórdão ora recorrido.
Acórdão Paradigma 1401-004.045
Este precedente analisa operação de devolução de capital, por meio de cisão
parcial. A questão relevante colocada pelo voto condutor deste precedente foi a de que a venda já
havia sido “previamente orquestrada” antes da redução de capital:
(...) enfim, não estamos diante de uma alienação qualquer, pois a participação societária
transferida já tinha sido previamente orquestrada antes das operações societárias
efetivadas e dirigida para um determinado comprador.
Dito de outra maneira, dispunham os acionistas de outra opção, que não fosse a de
vender as ações como efetivamente foi feita? Dispunham os acionistas de livre arbítrio
para negociar de outra forma?
Me parece que não. Evidente que a venda já havia sido agendada bem antes das
operações de cisão e incorporação.
É nesse contexto que o voto afirma que o artigo 22 da Lei 9.249/1995 não trata de
opção fiscal, ou literalmente:
Este dispositivo não pode ser encarado como uma panaceia, como algo que possa ser
invocado pelos contribuintes para explicação de toda e qualquer devolução de capital
aos sócios. Teimam os contribuintes, pelo menos nos casos que tenho visto, em invocar
tal dispositivo como uma opção fiscal, o que entendo ser totalmente equivocado.
Na legislação societária encontram-se as hipóteses de devolução de capital, tais como
dissolução ou liquidação de sociedade, reembolso, amortização ou resgate de ações, ou
quando o sócio se retira da sociedade.
Ocorre que o dispositivo do art.22 da Lei 9.249/95 tem uma outra conotação jurídica.
Este dispositivo permite ao sócio ou acionista que, em querendo, requeira, para si, a sua
participação que detém no capital social da pessoa jurídica. Trata-se de uma atitude
isolada, que parte do sócio/acionista, sem que haja qualquer compromisso ou vínculo
com a empresa acerca do destino a ser dado ao capital devolvido, traduzido na forma de
bens e/ou de direitos, inclusive as próprias ações da empresa. Dito de outra maneira, os
sócios/acionistas, nos termos do que dispõe tal dispositivo legal, devem ter total
liberdade para negociar suas, no caso, ações, com quem quer que seja, sem nenhuma
ingerência da própria pessoa jurídica que lhe retornou a participação. Eles simplesmente
Fl. 3162
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.467 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720078/2017-85

querem a sua participação do capital e pronto. Simples assim. Claro que podem haver
certas peculiaridades, tipo o sócio pessoa física ter recebido o resultado de uma
alienação futura do ativo recebido e destinar uma parte para eventual liquidação de
passivo da empresa, após, claro, ter tributado integralmente seu ganho de capital.
Não é o caso que se tem nos autos.
Aqui temos uma alienação, já previamente pactuada às operações societárias e,
conforme demonstrado, revelou-se inconfundivelmente uma operação típica e pertinente
da própria empresa.
Neste sentido, a questão relevante para tal paradigma foi a impossibilidade de o
sócio que recebeu os ativos em devolução de capital dar a eles a destinação que lhe aprouvesse,
eis que a venda já teria sido pactuada antes da devolução.
Acontece que o voto não está baseado apenas nessa premissa, mas também na de
que a reorganização societária efetuada após a decisão pela alienação não tem qualquer razão de
ser que não a obtenção da economia tributária. Daí porque o voto continua:
Nesta linha, veja a coerente posição da decisão de piso:
Do Mérito
Ao analisar as operações como um todo, conclui-se que estamos diante de uma
situação em que o possuidor de determinada participação societária dela resolve
se desfazer e ao invés de simplesmente aliena-la, com apuração de ganho de
capital, engendra complexas alterações societária com a entrada de novo sócio e
nela permanece com o ativo e o antigo sócio retira-se da sociedade, sem que
haja, por conseguinte, a apuração do ganho de capital. Alia-se a isso que as
operações ocorreram em curto espaço de tempo (entre novembro de 2009 e
fevereiro de 2010).
Fica evidenciado que a complexa operação societária nunca pretendeu admitir
novo sócio ou investidor, mas tão somente fazer com que as participações
societárias mudassem de dono. Há portanto, o descasamento entre a vontade
aparente e a vontade real. Toda a sequência de atos praticados entre uma e outra
nada mais é do que simulação, com o intuito de ocultar a ocorrência do fato
gerador.
Por demais evidente que as operações societárias engendradas não tinham outra
finalidade a não ser escapar da tributação que era, conforme tudo que se desenvolveu
até agora, típica da atividade da pessoa jurídica.
Transportando esse racional para o caso dos autos, verifica-se que o acórdão
recorrido afirma aspectos da acusação fiscal baseados na contratação, pela Zardust, de assessoria
para a venda das ações da Tecondi, ao mesmo tempo em que menciona que a minuta do contrato
de compra das ações da Tecondi tinha, inicialmente, todas as pessoas físicas da família Barbeito
como vendedores (tendo sido posteriormente modificada para passar a incluir a Zardust no lugar
dos membros da família constituída no primeiro matrimônio de Washington Barbeito, sócios da
Zig-Veda).
Ou seja, no caso dos autos a negociação prévia também foi um fato, mas o voto
condutor do acórdão recorrido não considerou tal circunstância como determinante para a
caraterização de artificialidade/fraude/etc. eis que enxergou no contexto da operação a motivação
Fl. 3163
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.467 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720078/2017-85

específica para os negócios terem sido praticados como foram, qual seja, o conflito familiar. Daí
porque conclui:
69. Vejam que, a negociação prévia é pressuposto da operação e não há qualquer
sentido fático-probatório utilizar essa circunstância para considerá-la fraudulenta. Se a
negociação a posteri fosse condição sine qua non para fins de aceitar o negócio como
legítimo, estaremos admitindo que (i) a própria autoridade fiscal pode interferir no
negócio; e (ii) as partes envolvidas precisam “suportar” ao invés de evitar que os sócios
da Zig-Veda impeçam a concretização do negócio por meio do exercício do direito de
preferencia.
Foram os fatos específicos do caso dos autos que levaram a que a turma prolatora
do acórdão recorrido decidissem que, aqui, a suposta negociação prévia não fosse determinante
para se permitir a conclusão da autoridade fiscal de que a venda teria sido efetuada pela Zardust.
Já no caso analisado pelo acórdão 1401-004.045, a negociação prévia foi
acompanhada da ausência de qualquer alteração no status quo que justificasse a reorganização
societária que culminou na cisão e entrega dos ativos aos sócios.
Daí porque os precedentes não estão em padrão de comparação para fins de
admissibilidade de recurso especial.
Basta verificar que a aplicação, ao caso dos autos, do racional constante do
acórdão paradigma não é capaz de levar a uma alteração da conclusão do voto condutor do
acordão recorrido: esta conclusão esteve baseada em fatos específicos dos autos, que revelam
questões ocorridas após a suposta negociação previa que teriam motivado a reorganização
societária efetuada – questões essas inexistentes no paradigma. A similitude fática não se
verifica.
No caso, da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos
condutores dos acórdãos, compreendo que a Recorrente também não logrou êxito em comprovar
a ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial.
Ante o exposto, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial.
Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 3164
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.467 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720078/2017-85

Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa
O exame de admissibilidade do recurso especial da PGFN concluiu pelo seu
seguimento sob a premissa de que o acórdão recorrido estaria pautado em premissa jurídica que
exteriorizava interpretação distinta dos paradigmas, o que permitiria relevar algumas
especificidades existentes nos casos comparados. Vale a transcrição:
A Recorrente logrou êxito em demonstrar a divergência:
Em situação assemelhada, o ac. recorrido entendeu que seria perfeitamente legal as
transformações societárias realizadas pelos sócios que envolveram desmembramento de
parte do acervo operacional da empresa, que na sequência é vendida a outra empresa
pela própria pessoa física do sócio dissidente
Nesse contexto, o recorrido abraçou o entendimento que havia plena conformação das
operações que antecederam à aplicação do art. 22 da Lei no 9.249/95, e que tais
operações não caracterizariam planejamento ilícito ou abusivo seja porque a “querela
familiar” justificariam tais operações (razões extratributárias), seja porque a
referida norma também seria indutora desse comportamento.
Como se vê, o acórdão recorrido abraça uma premissa estritamente jurídica que faz com
que as nuances do caso concreto ligadas as querelas familiares que justificariam as
operações preparatórias sejam esmaecidas para fins de confronto como os paradigmas.
Neste contexto o voto condutor foi construído em duas etapas: primeiro, manifesta-se
sobre o art.22 da Lei no 9.249/95 em tese, dizendo ser norma indutora de
comportamento, e que a fiscalização não teria como "interferir" nos negócios
empreendidos no grupo econômico. E a segunda etapa, ao passar para a análise do caso
concreto, toma como referência as premissas em tese sustentadas na primeira parte.
[...]
Por outro lado, os referidos acórdãos paradigmas, em semelhantes circunstâncias,
não abraçaram o caráter indutor da referida norma, dando uma maior relevância ao
cumprimento dos estritos pressupostos da norma do art. 22 da Lei no 9.249, e
concluindo que a mera regularidade formal das operações societária, vistas apenas de
forma isoladas, não lhes conferia validade suficiente para impedir a incidência
tributária, sendo caso de se caracterizar tais operações artificiais não oponíveis ao fisco,
dado que o objetivo de utilização da norma do art. 22 da Lei n; 9.249/95 teria sido
desvirtuado, na medida em que a redução do capital só pode se dar em casos
estritamente especificados na legislação correlata, não comportando “mera
liberalidade”.
Em resumo, os fatos qualificados, no recorrido e paradigmas, tratam de operações
societárias internas que ensejaram o deslocamento da tributação do ganho de capital. A
consequência jurídica do ac. recorrido é que, caso demonstrada a ocorrência de
."divergências familiares" o artigo seria automaticamente aplicável, até porque seria
uma norma indutora. Nos paradigmas, restou assentado que, mesmo diante de motivos
de natureza particular, o art. 22 da Lei no 9249/95 em nenhum momento seria
considerado norma indutora de comportamento, e que a redução de capital só poderia
ser utilizada em casos específicos estritamente previstos na legislação, podendo-se
deduzir que não haveria a sua aplicação automática como se deu no ac. recorrido.
(destaques do original)
Fl. 3165
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.467 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720078/2017-85

Contudo, o voto condutor do acórdão recorrido, antes de tratar efetivamente da
legitimidade da operação de redução de capital no caso concreto, firma premissas indicativas da
percepção do art. 22 da Lei no 9.249/95 como opção legal de busca de uma menor alíquota de
tributação do ganho de capital na pessoa física dos sócios, bem como do repúdio a
desconsideração de negócios jurídicos por falta de propósito negocial ou abuso de forma, e
assim sustenta a posterior demanda de dolo, fraude ou simulação para caracterização da conduta
como abusiva. Ao finalizar esta abordagem introdutória para firmar a legitimidade de atos
praticados pelo contribuinte quando estes são lícitos e sua exteriorização revela coerência com
os institutos de direito privado adotados e sua dinâmica operacional/negocial, o voto condutor
traz prévia ressalva de “não ser este o caso”, para então expor a plausibilidade da operação, em
face das circunstâncias fático-probatórias.
Nesta exposição, a negociação anterior à cisão é posta em dúvida, diante da
discordância dos sócios de Zig-Veda, bem como é confrontada a interpretação expressa pela DRJ
de que a cisão seria causa desta discordância, referindo que não houve a alegada exclusão da
família do primeiro casamento, sócios de Zig-Veda. Reconhece-se, ainda, que foi requerida
judicialmente a suspensão da alienação da participação da Contribuinte em Tecondi, até que
fossem esclarecidos os detalhes dessa operação, porque Washington Barbeito tinha poder de
administração da Contribuinte e poderia seguir com as negociações de venda da ações caso a
suspensão obtida fosse cassada. Observa-se que havia o interesse de Washington Barbeito
realizar o negócio em razão de dívida com o BNDES que precisava ser prontamente quitada,
mostrando-se necessário evitar que as ofensivas dos membros do primeiro matrimônio de
Washington Barbeito prejudicassem os interessados.
Diante deste cenário litigioso, conclui-se que o dissenso justificaria a cisão da
Contribuinte em favor do Zoroastro, e adiciona-se que a liquidação de Zoroastro teria sido
motivada pelo divórcio no segundo casamento de Washington Barbeito, muito embora a
acusação fiscal observe que o divórcio já havia sido antes protocolado. E, só nesta segunda fase
da operação discute-se a devolução do capital aos acionistas de Zoroastro e o aproveitamento da
vantagem fiscal expressa no art. 22 da Lei no 9.249/95, agregando-se a argumentação de que se
fosse apenas esta a pretensão, não seria necessária a cisão, nem a interposição de Zoroastro,
bastando a redução de capital da Contribuinte em favor dos sócios pessoas físicas.
E este é o ponto que prejudica a caracterização do dissídio jurisprudencial em tela,
vez que o crédito tributário foi constituído em face de Zardust, e não de Zoroastro ou de seus
sucessores. Assim, não basta desconstituir a redução de capital em favor dos sócios pessoas
físicas de Zoroastro. Para a incidência em face de Zardust é necessário, também, negar validade
à cisão, e os paradigmas não transitam por esta complexidade.
Veja-se que a acusação fiscal observa a sofisticação do esquema, e refere a
interposição de Zoroastro como típico uso ilícito de empresa veículo, para depois distinguir a
postura parcialmente irregular de Zardust porque membros da Família Barbeito tentaram
“economizar com ares de legalidade” o percentual de 19% (34% – 15%) de 76% do ganho de
capital auferido na operação.
Neste contexto, é insuficiente o dissídio jurisprudencial que pudesse resultar da
desconsideração da redução de capital promovida por Zoroastro, como se vislumbra possível a
partir do paradigma no 9101-004.506. Eventual reversão do acórdão recorrido neste ponto
colocaria Zoroastro, e não Zardust, como alienante da participação societária.
Fl. 3166
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.467 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720078/2017-85

Já para negar validade à cisão, a autoridade lançadora refere o trâmite da
negociação das ações, a assinatura do contrato de compra e venda firmado com Aba Infra e as
providências desta junto ao CADE, para assim afirmar que a cisão visou reduzir a carga
tributária incidente sobre o ganho de capital auferido na venda, mas isto depois de confrontar as
justificativas deste passo intermediário e referir várias outras peculiaridades, como se vê no
Termo de Verificação às e-fls. 1345/1377:
A “reorganização societária” da Zardust foi tema de intimação fiscal onde a fiscalizada
foi chamada a “Explicar e justificar por qual razão consta no Contrato de Compra e
Venda de Ações e Outras Avenças, celebrado em 19/03/2012 com Aba Infra a
afirmação de que “em razão de reorganização societária a ser realizada no âmbito da
Zardust, as Ações Objeto passarão eventualmente a ser detidas, em parte, diretamente
por WBV, ABV e YBVI (...)” a fiscalizada respondeu que “(...) foi realizada uma cisão
parcial da Zardust em 30 de março de 2012, com o objetivo de segregar investimentos e
sócios em face de conflito societário envolvendo os membros da família Barbeito”.
Entretanto, pelo já apresentado anteriormente, percebe-se que a cisão acabou
favorecendo uma empresa “apenas no papel”, com duração efêmera e ocorreu após a
assinatura do contrato de compra e venda. Por outro lado, o usufruto vitalício sobre os
direitos de voto e distribuição de lucros reservado a Washington Barbeito, gravando
todas as quotas da Zardust e da Zoroastro, lhe propiciava todas as tomadas de decisão,
inclusive de alienação. Aliás, todos as peças societárias da fiscalizada vinham sendo
assinadas por ele, representando a si próprio e aos demais sócios, o que evidencia que o
comando era realmente exercido por ele.
Outro aspecto perquirido foi “(...) a data em que foi protocolado o processo no 0257523-
95.2011.8.19.001, perante a 6a Vara de Família da Comarca da Capital do Rio de
Janeiro, citado nos considerandos do Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras
Avenças de 19/03/2012.” Para esta questão o contribuinte respondeu “(...) a
Peticionária informa que o processo no 0257523-95.2011.8.19.001, que tramitou na 6a
Vara de Família da Comarca do Rio de Janeiro, foi protocolado no dia 28/07/2011,
conforme andamento anexado extraído do site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
de Janeiro” e juntou a consulta efetuada. Analisando a alteração contratual99 da
fiscalizada assinada em 28/02/2012, vê-se que o cumprimento ao processo de divórcio
judicial consensual acima foi para que Washington Barbeito fizesse a partilha da nua
propriedade de 135.000 (cento e trinta e cinco mil) quotas da Zardust para Agnes
Barbeito, ou seja, esta seria a reorganização societária legítima ocorrida. Com relação
ao processo de alienação, fica claro que a ação judicial teve início após as primeiras
tratativas para a venda da participação na Tecondi e, bem como mencionado acima,
também não justificaria a utilização da empresa veículo Zoroastro.
Como visto, as negociações para a venda das participações na Tecondi começaram, no
mínimo, em 13/04/2011, sendo que o contrato de venda definitivo foi celebrado em
19/03/2012. Estas duas datas são anteriores ao processo de cisão parcial da fiscalizada
ocorrido em 30/03/2012.
Em que pese eventual existência de conflito familiar no quadro social da Zardust,
conforme noticiado pela própria fiscalizada, tal fato não teria influência no processo de
alienação da Tecondi, mesmo porque com o poder de voto de todas as quotas
assegurado a Washington Barbeito a negociação seria bem sucedida, como de fato foi.
Ademais, antes da cisão parcial, o processo de venda já estava definido, à espera apenas
da liquidação financeira da operação.
E, não menos importante, como se verá adiante em capítulo próprio, a cisão parcial
ocorreu em favorecimento de uma empresa sem substância econômica, a veículo
Zoroastro.
[...]
Fl. 3167
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.467 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720078/2017-85

Fica evidente, portanto, que a entrada da Zoroastro no processo foi realmente para se
concretizar a venda da controlada transferindo-se parcela do ganho de capital que seria
obtido para a Família Barbeito, daí o porquê de sua entrada no final da operação e das
justificativas do protocolo da cisão, tais como, melhoria na organização da sociedade e
aumento de eficiência econômica, não poderem ser comprovadas.
Dito isto, passemos a analisar o conflito familiar, avocado como causa para a cisão
parcial e consequente entrada da Zoroastro no grupo Barbeito.
[...]
Pelo exposto, vê-se que não houve uma realização formal da totalidade do capital social
subscrito, mediante, por exemplo, a emissão de boletim de subscrição, ata assemblear,
etc. As despesas não estão escrituradas na contabilidade da Zoroastro, pois se
estivessem o saldo das disponibilidades seria de R$ 100,00 (cem reais).
[...]
De acordo com a planilha acima, não se observa nenhum lançamento que reflita
pagamentos de despesas usuais a qualquer empresa, tais como taxas de licenças e legais,
luz, serviços contábeis, condomínios, aluguéis, cartorárias, etc. O que reforça a
conclusão de que a Zoroastro era uma empresa apenas no papel: “de direito” mas não
“de fato”.
[...]
Forçoso concluir, então, que a Zoroastro era uma empresa “apenas no papel”, inativa e
com capital social integralizado comprovado de apenas R$ 100,00 (cem reais). Como
sua entrada na operação era desnecessária, sua utilização foi apenas para receber parte
das ações da Tecondi e, pela sua extinção, transferi-las a Washington Barbeito, Agnes
Barbeito e Yuri Barbeito para logo em seguida serem alienadas à Aba Porto.
[...]
Portanto, não foi a falta de affectio societatis que levou à extinção da empresa veículo
Zoroastro, mas sim a consumação do objetivo proposto: o transporte de parte do ganho
de capital para as pessoas físicas.
[...]
Portanto, as alegações “melhor organização de suas atividades em razão da segregação
dos investimentos e dos sócios” e “aumento de eficiência econômica”, entre outras, não
se sustentam e a negociação direta com o real vendedor ocorreria normalmente sem a
sua cisão parcial. Obviamente que a negociação direta não ensejaria as condições
pretendidas pelo contribuinte para a indevida transferência de parcela significativa do
ganho de capital para as pessoas físicas.
Além de tornar a operação como um todo desnecessariamente mais complexa e onerosa,
a intercalação da Zoroastro serviu ao propósito exclusivo de reduzir a carga fiscal
incidente sobre a totalidade do ganho de capital que incidiria sobre a Zardust.
[...]
O único interesse das pessoas físicas era deter as ações por um período fugaz e
suficiente apenas para a concretização da operação. Tudo já estava previamente
planejado. As ações seriam vendidas para o Grupo Formitex. No entanto, para que fosse
obtido um (ilícito) ganho tributário, “forçou-se” uma formal passagem das ações da
Tecondi pelo patrimônio da Zoroastro e, logo em seguida, das pessoas físicas. Ao passo
que esse “curso forçado” geraria um ilícito ganho tributário apenas para a Família
Barbeito, deixando como contrapartida uma enorme perda para o Erário.
Fl. 3168
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.467 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720078/2017-85

[...]
Portanto, seria impossível acreditar que a cisão parcial acima retratada não fizesse parte
de um planejamento fiscal abusivo efetuado apenas com o intuito de diminuição da
carga tributária. Diante dos documentos analisados, é cristalino que o início do processo
de negociação da participação na Tecondi detida pela Zardust remonta, no mínimo, a
abril de 2011. É certo, também, que na época, era a fiscalizada quem detinha 50% das
ações da Tecondi e contratou assessoria especializada para negociar a alienação da
totalidade dessa participação. Na ocasião, a Zoroastro não existia formalmente e sequer
havia necessidade de sua introdução, vez que o processo corria normalmente e contava
com vários investidores interessados. Ao contrário, verifica-se que a entrada da
Zoroastro só aconteceu quando as negociações já estavam chegando ao final, daí a sua
breve aparição para a transferência de 38% das ações da Tecondi para a Família
Barbeito.
Constatamos que a Zoroastro era uma empresa constítuida apenas “no papel” e que
mesmo no curto período em que permaneceu com a participação na Tecondi não teve
nenhuma operacionalidade, nenhuma movimentação financeira. Sua introdução só
deixou a operação mais complexa para ser analisada e com a falsa aparência de existir
propósito negocial – visto se utilizar de atos formalmente lícitos, mas desprovidos de
subjacentes razões fático-empresariais que os autorizem ou justifiquem. É dizer, sua
implementação pretende a transmissão de uma mensagem com o intuito de mascarar a
realidade de quem vê.
Esta auditoria fiscal entendeu que as reorganizações societárias efetuadas visaram
apenas a redução da carga de tributos incidentes sobre o ganho de capital auferido na
venda da Tecondi para a Aba Infra (posteriormente, Aba Porto), haja vista que
consistiram, unicamente, em cisão patrimonial parcial com integralização de capital em
empresa veículo, esta composta unicamente de ativo correspondente à parcela de
participação societária que já estava certo que seria alienada, extinção da empresa
veículo com a consequente entrega da participação societária aos sócios que por sua vez
alienaram estas mesmas participações como pessoas físicas.
A transferência de 38% das ações da Tecondi para as pessoas físicas, ainda que tenha
fielmente observado todo o rito formal, é desprovida de qualquer razão extratributária.
Seus deletérios efeitos para a Fazenda Pública, por conseguinte, devem ser
desconstituídos pela autoridade tributária, cabendo-lhe exigir os créditos tributários de
IRPJ e da CSLL sobre a totalidade do ganho de capital materialmente auferido pela
Zardust.
[...]
Quais seriam os motivos para estes gastos desnecessários de tempo e dinheiro
incorridos pelos membros da Família Barbeito na cisão? Por que tornar a operação mais
complexa e onerosa?
Vimos que a alegação de que havia conflito entre os sócios da fiscalizada não justificou
a cisão parcial. Washington Barbeito detinha o usufruto vitalício do voto e rendimentos
de todas as quotas da fiscalizada. Ele é quem sempre assinou, inclusive, pela Zig-Veda.
Além do mais, o processo judicial informado como prova do conflito foi protocolado
após a assinatura do contrato de compra e venda e extinto antes do termo de
fechamento.
[...]
Analisando-se cada uma das etapas, vemos que todas as operações foram bem
planejadas. Desde a busca por uma assessoria especializada, as tratativas de venda da
participação na Tecondi, a escolha do comprador, passando pela cisão parcial da
Zardust para a Zoroastro até a extinção desta última.
Fl. 3169
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.467 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720078/2017-85

Do que se conclui que a resposta correta para os questionamentos acima só poderia ser
“a economia tributária que seria obtida pelo fato da maior parte do ganho obtido na
alienação ser tributada nas pessoas físicas”, as quais “coincidentemente” detinham a
maioria do capital social da própria Zardust antes da cisão.
A autoridade lançadora ainda se estende no capítulo “Da reorganização societária
simulada. A cisão parcial”, para, ao final, também concluir pela ausência de propósito negocial
nesta fase da operação, tendo em vista sua disciplina específica e as manifestações de vontade
que a justificaram, e assim apresenta fundamentos para desconstituir a operação em toda a sua
complexidade e situar a sujeição passiva na Contribuinte, na condição de alienante.
A evidenciar a relevância dos dois fundamentos para manutenção da exigência,
tem-se a declaração de voto vencido que expõe seu entendimento divergente em ambos os
pontos:
Entendo que tais fatos configuram a fraude apontada pela fiscalização. Está muito bem
evidenciado o fato de que foi a empresa autuada que efetuou a venda da sua
participação societária na Tecondi, pois foi esta que contratou uma empresa de
assessoria com essa finalidade, passou um ano em tratativas com pretendentes
compradores, adotou as medidas legais cabíveis, assinou o contrato de compra e venda e
recebeu a parcela inicial do pagamento.
Assim, a sua participação na Tecondi já estava vendida quando a empresa autuada
alienou a maior parcela dessa participação a três sócios pessoas físicas, a título de
redução de capital. Aí está a fraude. A Zardust já não podia exercer esse direito de
redução do capital, uma vez que o bem devolvido já estava gravado com obrigação real.
Saliente-se que a interposição da empresa Zoroastro, no meu entendimento, apenas
deixa mais evidente a fraude. A atropelada sequência de operações iniciada com uma
cisão parcial da Zardust, seguida da aquisição da parte cindida por uma empresa veículo
(Zoroastro) e finalizada com a extinção da empresa veículo, sem qualquer fundamento
econômico, deixa claro que seu único papel foi iludir a real operação: a redução do
capital da Zardust, que sequer poderia ter sido feita, em razão da venda já realizada.
Na medida em que a maioria do Colegiado a quo compreendeu que a cisão estava
justificada pelo dissenso entre os sócios, necessário seria a demonstração de dissídio
jurisprudencial neste cenário fático e jurídico para reforma do acórdão recorrido.
O paradigma no 9101-004.506, como antes indicado, prestar-se-ia a caracterizar
dissídio jurisprudencial que invalidaria a devolução de capital de Zoroastro em favor dos sócios
pessoa física. Como bem destacado no exame de admissibilidade, os excertos seguintes negam a
possibilidade de redução do capital no interesse dos sócios:
E a transferência de bens ao sócio não se pode dar por mera liberalidade. Pelo contrário,
apenas na condição de devolução de participação no capital societário.
As hipóteses no qual se admite a devolução de participação no capital societário opera-
se nos termos da redução do capital social prevista nos arts. 1082 e 1084 do Código
Civil:
[...]
Ou seja, a redução do capital somente pode ocorrer caso, depois de integralizado,
houver perdas irreparáveis, ou se demonstrar que se encontra excessivo em relação ao
objeto da sociedade.
Fl. 3170
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.467 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720078/2017-85

Isso porque o capital social deve refletir a universalidade, em termos financeiros, que os
sócios julgam necessário para a consecução dos objetivos da sociedade empresária. Não
pode ser objeto de alteração sem qualquer critério; não por acaso, dispõe a legislação
sobre condições de ordem material e formal para motivar a modificação. Não se trata de
um valor qualquer, de uma mera formalidade, mas sim de uma materialidade em
consonância com os projetos que a sociedade empresária pretende concretizar, visando
sua sobrevivência, desenvolvimento, eventual expansão e retorno do investimento aos
sócios.
[...]
Contudo, para validar a sujeição passiva dos tributos sobre o ganho de capital
contra a Contribuinte, é necessário também confirmar os fundamentos da acusação fiscal para
desconsiderar Zoroastro e a cisão promovida. Note-se que o primeiro paradigma também refere
uma cisão intermediária, mas apenas porque a alienação acordada se referia a parte das
operações da alienante, como exposto no voto condutor do paradigma:
Pretendia a Contribuinte (DIPIL) alienar os ativos (direitos relativos à titularidade e
registro dos produtos MADEPIL TRI 90 e MADEPIL AC 40) para a pessoa jurídica
MADEIRAS BRASILEIRAS.
Para tanto, criou a empresa ALG, com capital social de R$2.000,00. A empresa teve o
capital social integralizado pelos sócios pessoa física Alberto Correia (R$102,00) e
Geraldina Maria Bona Correia (R$98,00), e pela sócia pessoa jurídica DIPIL
(R$1.800,00, sendo R$1.000,00 mediante cessão e conferência dos ativos que seriam
posteriormente alienados).
Ato contínuo, a sócia Geraldina Maria Bona Correia transfere sua participação para o
sócio Alberto Correia. A DIPIL transfere para Alberto Correia a sua participação na
ALG mediante redução de capital pelo valor contábil das quotas (entendendo estar
amparada no art. 22 da Lei no 9.249, de 1995).
Em seguida, Alberto Correia aliena suas ações da ALG (pessoa jurídica que detinha os
direitos relativos à titularidade e registro dos produtos MADEPIL TRI 90 e MADEPIL
AC 40) por R$9,3 milhões para a pessoa jurídica MADEIRAS BRASILEIRAS. Oferece
à tributação o ganho de capital apurado na condição de pessoa física (IRPF na alíquota
de 15%).
Como se pode observar, as operações societárias foram no sentido de, deliberadamente,
buscar a transferência artificial da pessoa jurídica para a pessoa física do ganho de
capital.
A cisão, nestes termos, sequer merece maior debate. O sujeito passivo autuado
passa a ser titular da pessoa jurídica que recebe o patrimônio cindido, e na sequência reduz seu
capital transferindo esta participação societária para os sócios pessoa física.
E, o segundo paradigma, no 1401-004.045, embora também trate de cisão, o faz
em cenário semelhante ao do primeiro paradigma, no qual uma holding patrimonial, constituída
para reunir as participações societárias das pessoas físicas, promove cisão para destacar um de
seus investimentos para uma pessoa jurídica cujas ações são de titularidade das pessoas físicas de
seus sócios. A simplicidade e ausência de qualquer justificativa para a operação transparecem no
voto condutor do paradigma:
Nesta cisão, temos que a MOEMA HOLDING (USIAGROPAR) transferiu sua
participação (de 90%) na MOEMA PAR para os sócios pessoas físicas e, ato contínuo
(estas operações se efetivam sempre em curto espaço de tempo), a MOEMA PAR foi
Fl. 3171
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.467 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720078/2017-85

adquirida pelo Grupo BUNGE, por meio de sua controlada NOVA PONTE, ocasião em
que fizeram uma permuta: os acionistas da MOEMA PAR (agora as pessoas físicas)
transferiram à NOVA PONTE a integralidade das ações da companhia, recebendo em
troca 7.308.353 ações ordinárias da BUNGE LIMITED.
Procurando dar um cunho negocial às operações societárias, a Recorrente acena na
direção de que era necessário a segregação de ativos, separar o que era ativo industrial
de ativo rural, pois somente o primeiro interessava aos compradores. Alegou, também,
que se fariam necessárias mais quatro cisões nas empresas do grupo MOEMA, também
com finalidade de segregar ativos outros que não seriam de interesse do comprador,
mantendo-os na MOEMA HOLDING.
Neste ponto, a Recorrente se manifesta inconformada com a autoridade fiscal, porque
ela não teria feito nenhuma menção a tais cisões posteriores, entretanto, deve-se
destacar que tais alegações estão sendo trazidas agora em sede recursal e, ainda,
devemos lembrar que a autoridade fiscal intimou a Contribuinte Recorrente para dar as
explicações acerca da cisão da MOEMA HOLDING, não fazendo nenhuma menção às
cisões posteriores, o que soa bastante estranho.
Mas o problema não está aí, perfeitamente natural que a compradora queira que os
ativos que deseja sejam desmembrados, assim como também, lembra a Recorrente, no
contrato feito com a compradora figuraram como vendedores os acionistas pessoas
físicas.
O problema está na maneira conforme foram conduzidas as negociações.
O fato de constar no contrato, como vendedores, os acionistas pessoas físicas até pode
dar mais credibilidade e segurança ao negócio pactuado, sinalizando a intenção de se
desfazerem de suas participações societárias da empresa negociada. Nada além disso, e
o fato de a BUNGE LIMITED ter comunicado à SEC nos EUA identificando com quem
fez a negociação, não significa nada para o Fisco brasileiro.
O ponto central do imbróglio posto é outro.
Em meu entendimento, deve-se procurar o objetivo dos acionistas, se havia interesse em
sair do bloco de controle da empresa e não mais participar ou ter qualquer ligação com o
grupo de empresas a que pertenciam, enfim, dito de outra maneira, dispunham os
acionistas de outra opção, que não fosse a de vender as ações como efetivamente para
quem foi feita? Dispunham os acionistas de livre arbítrio para negociar de outra forma?
[...]
Os acionistas, pessoas físicas ou jurídicas, podem alienar um prédio da pessoa jurídica?
Uma frota de caminhões? Não, não podem, pois tais bens não lhes pertencem, o que eles
possuem são quotas ou ações de um patrimônio, possuem um direito ao patrimônio da
empresa, na proporção de sua participação no capital social.
Os acionistas pessoas físicas, ao tomarem as rédeas das operações que resultaram na
alienação de suas participações societárias, ignoraram estes conceitos, passando por
cima da pessoa jurídica, desprezando o dever que deveriam ter para com a empresa, a
qual, certamente, por mais de uma década, lhe proporcionou lucros distribuídos com
isenção de imposto de renda, e, eventualmente também, juros sobre capital próprio, cujo
imposto era retido pela empresa, e não pelos acionistas pessoas físicas, mais um
benefício que usufruíram (ou podiam usufruir).
Neste sentido, o apropriado relato da autoridade autuante:
É sabido que existem vantagens societárias ao se constituir uma “holding”. Ao se
optar por esta constituição societária, como os acionistas da MOEMA PAR o
Fl. 3172
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.467 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720078/2017-85

fizeram, eles deveriam ter em mente que não era somente desfrutar das
vantagens, mas também, arcar com os custos advindos da escolha da mesma.
Ora, no momento em que surgem custos tributários decorrentes de uma decisão
por eles mesmos tomada, eles fogem desta responsabilidade, causando um dano
à sociedade por meio do artifício da transferência das ações da “holding” para as
pessoas físicas.
Enquanto puderam, os acionistas pessoas físicas se aproveitaram da estrutura
organizada da pessoa jurídica e se beneficiaram de sua riqueza. Quando se decidem pela
sua venda, ignoram a sua personalidade jurídica, conduzindo suas ações (sem
trocadilhos) no sentido único e exclusivo de evitar o pagamento de impostos próprio da
pessoa jurídica.
Retornando ao questionamento de linhas atrás, a resposta que se tem é que, de fato, os
acionistas pessoas físicas tinham interesse em sair do bloco de controle da empresa,
entretanto, permaneceram participando ou tendo ligação com o grupo de empresas a que
pertenciam (sob o manto de outra empresa), enfim, não estamos diante de uma
alienação qualquer, pois a participação societária transferida já tinha sido previamente
orquestrada antes das operações societárias efetivadas e dirigida para um determinado
comprador.
Dito de outra maneira, dispunham os acionistas de outra opção, que não fosse a de
vender as ações como efetivamente foi feita? Dispunham os acionistas de livre arbítrio
para negociar de outra forma?
Me parece que não. Evidente que a venda já havia sido agendada bem antes das
operações de cisão e incorporação.
Veja que no item 52 do recurso voluntário consta:
52. Os Ex acionistas, a seu turno, também não tinham interesse algum em alienar
as terras e, sobretudo, tinham uma predileção por continuar no setor, buscando,
ao máximo, parcerias estratégicas, que permitissem a capitalização das empresas
e superação das dificuldades.
Esta era a opção perseguida, e assim foi feito, com os acionistas pessoas físicas fazendo
a permuta com as ações da BUNGE LIMITED.
Isto estava marcado para acontecer, conforme já amplamente relatado no TVF.
Os acionistas pessoas físicas não tinham outra opção (e nem queriam!), não havendo
que se cogitar de que o procedimento da Recorrente estaria ao abrigo do disposto no
art.22 da Lei no 9.249/1995 (art.419 do RIR/99).
Este dispositivo não pode ser encarado como uma panaceia, como algo que possa ser
invocado pelos contribuintes para explicação de toda e qualquer devolução de capital
aos sócios. Teimam os contribuintes, pelo menos nos casos que tenho visto, em invocar
tal dispositivo como uma opção fiscal, o que entendo ser totalmente equivocado.
Na legislação societária encontram-se as hipóteses de devolução de capital, tais como
dissolução ou liquidação de sociedade, reembolso, amortização ou resgate de ações, ou
quando o sócio se retira da sociedade.
Ocorre que o dispositivo do art.22 da Lei 9.249/95 tem uma outra conotação jurídica.
Este dispositivo permite ao sócio ou acionista que, em querendo, requeira, para si, a sua
participação que detém no capital social da pessoa jurídica. Trata-se de uma atitude
isolada, que parte do sócio/acionista, sem que haja qualquer compromisso ou vínculo
com a empresa acerca do destino a ser dado ao capital devolvido, traduzido na forma de
Fl. 3173
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.467 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720078/2017-85

bens e/ou de direitos, inclusive as próprias ações da empresa. Dito de outra maneira, os
sócios/acionistas, nos termos do que dispõe tal dispositivo legal, devem ter total
liberdade para negociar suas, no caso, ações, com quem quer que seja, sem nenhuma
ingerência da própria pessoa jurídica que lhe retornou a participação. Eles simplesmente
querem a sua participação do capital e pronto. Simples assim. Claro que podem haver
certas peculiaridades, tipo o sócio pessoa física ter recebido o resultado de uma
alienação futura do ativo recebido e destinar uma parte para eventual liquidação de
passivo da empresa, após, claro, ter tributado integralmente seu ganho de capital.
Não é o caso que se tem nos autos.
Aqui temos uma alienação, já previamente pactuada às operações societárias e,
conforme demonstrado, revelou-se inconfundivelmente uma operação típica e pertinente
da própria empresa.
Distintamente do paradigma, no qual as pessoas físicas passam de titulares
indiretos da participação societária negociada para titulares diretos, mediante cisão que alcançou
a totalidade das ações da sociedade alienada, desfazendo sem justificativas a opção original de
manter esta participação juntamente com outros investimentos sob uma sociedade holding,
nestes autos a cisão se refere ao único investimento detido pela Contribuinte, e tem por objeto
parte das ações negociadas, do que decorre toda a discussão acerca do dissenso entre os sócios da
Contribuinte. Assim, a aplicação do racional do paradigma não permite invalidar a cisão e
localizar em Zardust a sujeição passiva dos tributos devidos sobre o ganho de capital.
Não basta aqui, como referido pela PGFN, ter em conta apenas que o ativo objeto
de alienação da pessoa jurídica é transferido para o sócio retirante para, logo em seguida, ser
alienado para o adquirente pelo sócio retirante, que tem uma tributação mais favorável do que a
pessoa jurídica antes detentora do ativo. A constituição da dita empresa de intermediária
(“veículo”) nos paradigmas, de fato, se fez apenas para ser integralizada com os ativos a serem
alienados. Já aqui, a interposição de Zoroastro alcança apenas parte dos ativos alienados e
demanda o enfrentamento de vários outros argumentos fáticos e jurídicos para atribuição da
sujeição passiva à Contribuinte, como bem operou a autoridade lançadora.
A autonomia desta temática concernente à cisão é confirmada, inclusive, nos
argumentos de mérito do recurso fazendário, que dedica um tópico à ausência de propósito
negocial na cisão da Zardust, do qual destaca-se:
[...]
Ao se deparar com essas justificativas apresentadas pela contribuinte, a autoridade
fazendária questionou, com razão, a alegação de que a cisão parcial teria sido realizada
para cumprir a exigência do art. 129 da Lei n° 6.404, de 1976. Ora, a destinação do
acervo cindido para outra sociedade anônima, como determina o art. 129 da Lei n°
6.404, de 1976, apenas diz respeito às regras de direito societário, mas não explica a
necessidade negocial de realizar a cisão parcial – conforme pontuou a autoridade fiscal
no TVF. Significa dizer que a contribuinte apenas indicou o aspecto formal exigido pela
legislação – isto é, transferir o patrimônio cindido para outra sociedade anônima – o que
não responde à pergunta de qual teria sido o motivo negocial ou a substância econômica
para a cisão parcial da ZARDUST e incorporação do patrimônio cindido pela
ZOROASTRO.
Descartando-se o art. 129 da Lei no 6.404, de 1976, como justificativa plausível para a
reorganização societária, restaria como pretenso propósito negocial a alegação de que a
cisão parcial da ZARDUST teria servido para dirimir divergências familiares entre os
filhos do primeiro e do segundo casamento do Sr. WASHINGTON BARBEITO, que
Fl. 3174
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.467 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720078/2017-85

eram os sócios da ZARDUST. A esse respeito, a autoridade fiscal afirmou o seguinte
(fl. 1348-1349):
[...]
As considerações feitas pela Fiscalização são consistentes e explicitam as incoerências e
falhas nas justificativas apresentadas, pela contribuinte, para explicar o propósito
negocial da cisão parcial da ZARDUST. Não obstante, cabem mais alguns comentários
sobre o propósito negocial alegado pela ZARDUST e pelo seu representante, o Sr.
YURI BARBEITO. Primeiramente, vejamos a questão do receio de não receber os
benefícios econômicos da venda.
Considerando que as alegações sobre a incerteza quanto ao recebimento do valor
auferido na venda partiram do Sr. YURI BARBEITO, é plausível inferir que o alegado
receio era compartilhado por ele e a sócia AGNES BARBEITO. Isso porque o Sr.
YURI e a Sra. AGNES eram os sócios da COMMUNI – que detinha uma parcela das
quotas da ZARDUST, antes das reorganizações societárias – e representavam a parte da
família BARBEITO fruto do segundo casamento do Sr. Washington. E foi justamente a
posição conflitante entre os filhos do primeiro e do segundo casamento do Sr.
Washington que teria motivado a segregação de ativos, via cisão, e a reorganização
societária no GRUPO BARBEITO.
Era importante esclarecer esse ponto para que se possa analisar as alegações do Sr.
YURI a respeito da necessidade de cindir a ZARDUST, em virtude do alegado receito
dos sócios – que só poderiam ser o próprio Sr. YURI e a Sra. AGNES – de não
receberem os benefícios econômicos da venda da TECONDI. Em primeiro lugar, o
alegado receio poderia até explicar a segregação do investimento na ZARDUST e
permitiria concluir que tal operação societária possuía um propósito negocial legítimo.
Com efeito, seria justificável realizar uma cisão parcial de uma pessoa jurídica, a fim de
dirimir controvérsias entre os sócios da cindida. Assim, os sócios poderiam continuar
desenvolvendo suas atividades empresariais de maneira independente, cada um sendo
responsável por uma pessoa jurídica distinta (cindida e cindenda), diminuindo os riscos
de haver prejuízo às atividades empresariais por divergências ou conflitos entre os
sócios.
O problema é que a cisão parcial da ZARDUST não foi a única operação societária
verificada no âmbito do GRUPO BARBEITO, dentro do contexto da venda das quotas
da TECONDI. Nesse ponto, cumpre lembrar que a COMMUNI foi extinta, em
28/02/2012, e a consequência disso foi a entrega as quotas da ZARDUST, que eram de
titularidade da COMMUNI, para as pessoas físicas YURI BARBEITO e AGNES
BARBEITO. Percebam, Srs. Conselheiros, que a extinção da COMMUNI não tem
qualquer relação com os alegados conflitos com os demais sócios da ZARDUST.
Tratou-se de mais uma etapa do planejamento tributário que visava permitir que os
sócios pessoas físicas realizassem o ganho de capital proveniente da venda da
TECONDI. Explica-se.
[...]
Se a discussão do presente processo administrativo fosse sobre a venda das ações da
TECONDI, em si, o interesse de um dos sócios de captar recursos para quitar suas
dívidas pessoais poderia servir de fundamento ou propósito negocial. Com efeito, é
legítimo e justificável que o sócio queira liquidar um ativo, a fim de realizar o
investimento que possuía e, sem seguida, utilizar o dinheiro obtido com a venda em
outras atividades. Por exemplo, se o Sr. WASHINGTON BARBEITO resolvesse alienar
suas quotas na ZARDUST e apresentasse como propósito negocial a sua necessidade de
obter recursos para pagar suas dívidas, não haveria questionamentos.
Entretanto, o caso dos autos discute operações de cisão parcial, incorporação da parcela
cindida por uma “empresa de papel” e a subsequente extinção dessa “empresa de
Fl. 3175
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.467 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720078/2017-85

papel”. E são justamente essas operações societárias que devem ser analisadas tendo
como parâmetro os interesses da ZARDUST, visto que esta pessoa jurídica é quem
sempre deteve o investimento na TECONDI e que, portanto, seria a titular jurídica do
ganho proveniente da alienação das ações da TECONDI. Nessa perspectiva, os
interesses pessoais do Sr. WASHIGTON BARBEITO não podem servir como
justificativa ou propósito negocial válido para uma cisão parcial que retirou da
ZARDUST o seu ativo mais valioso.
[...]
Diante de todo o exposto, fica demonstrado o acerto do questionamento da autoridade
fiscal, no sentido de que a cisão parcial da ZARDUST LTDA. não era indispensável
para a concretização do negócio com a ABA INFRA. Com efeito, a operação que
realmente importava – conforme confessado pela contribuinte – era alienar as ações da
TECONDI. Para isso, a cisão da ZARDUST LTDA. não se mostrava indispensável,
como pretende fazer crer a contribuinte. Na realidade, a cisão parcial da ZARDUST
LTDA. teve como objetivo primordial entregar aos sócios pessoas físicas o controle
direto das ações da TECONDI, por meio da utilização da “empresa de papel”
ZOROASTRO – o que será discutido no tópico seguinte.
E o recurso fazendário se estende abordando a ausência de propósito negocial na
utilização da Zoroastro, para discutir a legislação societária que disciplina a cisão, e expor fatos
para concluir pela inexistência de dissenso que a motivasse, nos seguintes termos:
Reparem, Srs. Conselheiro, que a relação era amigável e tranquila, para fins de justificar
a convivência pacífica do Sr. WASHINGTON e da Sra. AGNES na administração da
ZARDUST. Ao mesmo tempo, a relação dos dois sócios não traduziria affectio
societatis, o que explicaria a extinção da ZOROASTRO. Esse contrassenso reflete o
esforço da contribuinte para encontrar argumentos que justificassem as operações
artificiais realizadas pela FAMÍLIA BARBEITO, durante a fase final da venda das
ações da TECONDI. No entanto, conforme muito bem ressaltado pela DRJ, a utilização
da ZOROASTRO consistiu apenas em mais uma etapa do planejamento tributário
abusivo, não sendo possível admitir como razoáveis ou plausíveis os pretensos
propósitos negociais apresentados pela contribuinte.
Na medida em que a divergência jurisprudencial evidenciada a partir dos
paradigmas não se presta a reverter todos os fundamentos jurídicos do acórdão recorrido para
restabelecer a exigência em face da Contribuinte, como pretende a PGFN, é inútil conhecer do
recurso especial na matéria que teve seguimento.
Estas as razões para concordar com a conclusão da I. Relatora de NEGAR
CONHECIMENTO ao recurso especial da PGFN.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 3176
DF CARF MF
Original